Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-93.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-93.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[APARECIDO XAVIER MOREIRA - CPF: 522.889.941-34 (APELADO), KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. FALSIDADE DOCUMENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado sem o consentimento do recorrido, pessoa com deficiência visual, e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado e se o banco cumpriu os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação para contratação com pessoa com deficiência visual.

III. Razões de decidir

3. A proteção legal conferida às pessoas com deficiência visual exige que as instituições financeiras garantam acessibilidade adequada, incluindo contratos em Braille ou leitura assistida por testemunhas, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) e a Resolução 2.878/2001 do BACEN.

4. A jurisprudência do STJ (REsp nº 1.796.436/RJ e Tema Repetitivo 1.061) estabelece que, em caso de impugnação da autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato. No caso, o banco não requereu prova pericial grafotécnica, limitando-se a apresentar cópia simples do contrato.

5. A ausência de consentimento válido e a inexistência de provas robustas da regularidade da contratação impõem o reconhecimento da nulidade do contrato, nos termos dos arts. 104 e 166 do CC.

6. O dano moral é caracterizado in re ipsa, pois a inclusão indevida de débito consignado no benefício previdenciário do recorrido gerou transtornos financeiros e psicológicos, sendo devida a compensação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para:

a) manter a nulidade do contrato;

b) fixar a repetição do indébito na forma simples, ante a ausência de má-fé do banco;

c) majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de empréstimo consignado por pessoa com deficiência visual sem a observância dos requisitos legais é nula de pleno direito.
2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade do contrato quando impugnada a autenticidade da assinatura.

3. O dano moral é presumido em casos de cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa vulnerável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 166, 422 e 884; CDC, arts. 6º, 14 e 42; Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 9º; IN INSS/PRES n. 28, art. 4º, I; Resolução BACEN 2.878/2001, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.796.436/RJ; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp n. 1.315.822/RJ; TJPR, Apelação Cível 0000884-55.2019.8.16.0159; TJMT, N.U 1000087-86.2020.8.11.0023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra
r. sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara De Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, Nº 1000957-93.2022.8.11.0013, proposta
APARECIDO XAVIER MOREIRA,
que julgou procedentes os pedidos da parte autora, para:

“a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica estabelecida no contrato de empréstimo consignado de nº 50-8632000/21;

b)
CONDENAR
a ré à devolução em dobro dos valores descontados do autor, com a incidência de juros de 1% ao mês a parir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a parir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ);

c)
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula n. 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (celebração do contrato fraudulento) Súmula n. 54, do STJ.

d)
DETERMINAR
que o banco réu suspenda definitivamente os descontos referentes ao empréstimo consignado nº 50-8632000/21;

e) Inexistente a relação jurídica entre as partes,
DEVERÁ
a parte autora proceder à devolução ao réu, na forma simples, do valor de R$ 3.159,91 (três mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), creditado em conta de sua titularidade (ID 90545918), ficando autorizada, desde já, a utilização para compensação de créditos recíprocos.

CONDENOU
a ré(u) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
que fixoU
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o apelante alega que o contrato foi regularmente celebrado, sustentando a validade do negócio jurídico, pugnando pela reforma da r. sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado improcedente, por ser imotivada a condenação.

Assevera que permanecendo a condenação, haja a reforma da obrigação para que tal devolução seja feita de forma simples e não em dobro, em razão de inexistir a má-fé. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório por danos morais, ressaltando, que se reforme os honorários sucumbenciais, para que o cálculo seja incidente ao proveito econômico obtido.

As
Contrarrazões
apresentadas pelo apelado (id. 247167979), requerendo a manutenção da sentença, bem como, a majoração dos honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação.

Parecer do Ministério Público
(Id. 259797684 - págs. 1-4), favorável ao conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu provimento parcial, a fim de que a devolução dos valores se dê de forma simples.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à validade do
contrato de empréstimo consignado
(nº 50-8632000/21) celebrado entre as partes, cuja nulidade foi reconhecida em primeiro grau de jurisdição ante a ausência de consentimento do autor/recorrido, que por fraude documental ideológica (falsa assinatura), autorizou para desconto em seu benefício previdenciário.

O apelado, por ser pessoa com deficiência visual, encontra proteção não apenas no
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990)
, mas também na legislação específica, como a
Lei nº 10.048/2000
e o
Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015)
, que garantem um tratamento adequado e acessível nas relações contratuais.

Pois bem. Vejamos.

Os direitos específicos para deficientes visuais em contratos bancários, conforme
artigo 6º, III, CDC
, assegura aos consumidores, acesso a informações claras e adequadas sobre produtos e serviços, compreensíveis e acessíveis, não se limitando apenas à leitura em voz alta dos contratos.

Verifica-se nos autos a ausência do método Braille, que é obrigatório para contratos bancários de adesão celebrados com pessoas com deficiência visual. Essa omissão representa uma violação aos direitos do consumidor e ao princípio da dignidade humana, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER LEGAL CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BRAILLE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS COM CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. EXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ART. 18 DA LEI 7.347/1985.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA UTILIZADO EM BENEFÍCIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, o entendimento exarado na origem converge com o posicionamento firmado no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, segundo o qual ainda que não houvesse, como de fato há, um sistema legal protetivo específico das pessoas portadoras de deficiência (Leis ns.4.169/62, 10.048/2000, 10.098/2000 e Decreto n. 6.949/2009), a obrigatoriedade da utilização do método braille nas contratações bancárias estabelecidas com pessoas com deficiência visual encontra lastro, para além da legislação consumerista in totum aplicável à espécie, no próprio princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
2. (...) (REsp n. 1.796.436/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 18/6/2019).3. A aplicação da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos casos de recursos interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 2037749 / RJ, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 18/09/2022, Data de Publicação: 20/09/2022)
(Grifei)

O entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o
Tema Repetitivo 1.061 do STJ
, que atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
.

Embora a assinatura tenha sido expressamente impugnada, o banco
não requereu a realização de perícia grafotécnica
, limitando-se a apresentar cópia do contrato e a pugnar pelo julgamento antecipado da lide (ID 247167948). Com isso,
descumpriu seu dever de agir com lealdade e transparência
, em violação aos princípios da
boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual
(arts. 6º e 422 do CC, c/c art. 5º do CPC).

A boa-fé exige que as partes colaborem para esclarecer os fatos, especialmente quando possuem meios para tal. Assim, a ausência de diligência do banco reforça a presunção de veracidade das alegações do apelado, mantendo-se a nulidade do contrato reconhecida na sentença.

STJ - Tema 1.061: Ônus da Prova em Contratos Bancários Impugnados

"Havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais." (STJ - AgInt no REsp: 1943060/SP, 3ª Turma, DJe 10/08/2022) (Grifei)

A
IN INSS/PRES n. 28, art. 4º, I,
requer para à
validade de empréstimos consignados
, que
“a operação financeira tenha sido realizada na própria instituição financeira ou por meio do correspondente bancário a ela vinculada, na forma da Resolução Conselho Monetário Nacional nº 3.110, de31 de julho de 2003, sendo a primeira responsável pelos atos praticados em seu nome...”,
logo, nota-se que a CCB de Empréstimo Consignado anexo ao autos
(id. 247167911),

não contém

assinatura de testemunhas
, dada condição de deficiência do apelado.

A Resolução 2.878/2001 do BACEN
, no
art. 12
, exige sem prejuízo de outras providências, que contratações feitas com deficientes visuais sejam precedidas de leitura das cláusulas, em voz alta, por terceiro, na presença de testemunhas. E mesmo se dispensada, é necessária uma declaração do contratante,
certificada por duas testemunhas
, atestando conhecimento dos direitos e deveres das partes envolvidas.
Compulsando os autos, tal requisito também não é observado ou citado
.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AÇÃO DESTINADA A IMPOR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA A OBRIGAÇÃO DE ADOTAR O MÉTODO BRAILLE NOS CONTRATOS BANCÁRIOS DE ADESÃO CELEBRADOS COM PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL.
1. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. 2.

DEVER LEGAL CONSISTENTE NA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BRAILLE NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS COM CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL. EXISTÊNCIA. NORMATIVIDADE COM ASSENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 3. CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS COLETIVOS. CABIMENTO. 4. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. REVISÃO DO VALOR FIXADO
. NECESSIDADE, NA ESPÉCIE. 5. EFEITOS DA SENTENÇA EXARADA NO BOJO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESTINADA À TUTELA DE INTERESSES COLETIVOS STRICTO SENSU. DECISÃO QUE PRODUZ EFEITOS EM RELAÇÃO A TODOS OS CONSUMIDORES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL QUE ESTABELECERAM OU VENHAM A FIRMAR RELAÇÃO CONTRATUAL COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. INDIVISIBILIDADE DO DIREITO TUTELADO. ARTIGO 16 DA LEI N. 7.347/85. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (..)
In casu, está-se, pois, diante da defesa coletiva de interesses coletivos stricto sensu, cujos titulares, grupo determinável de pessoas (consumidores portadores de deficiência visual), encontram-se ligados com a parte contrária por uma relação jurídica base preexistente à lesão ou à ameaça de lesão. E, nesse contexto, os efeitos do provimento judicial pretendido terão repercussão na esfera jurídica dos consumidores portadores de deficiência visual que estabeleceram, ou venham a firmar relação contratual com a instituição financeira demandada, exclusivamente.
(...)
No caso do consumidor deficiente visual, a consecução deste direito, no bojo de um contrato bancário de adesão, somente é alcançada (de modo pleno, ressalta-se), por meio da utilização do método braille, a facilitar, e mesmo a viabilizar, a integral compreensão e reflexão acerca das cláusulas contratuais submetidas a sua apreciação, especialmente aquelas que impliquem limitações de direito, assim como dos extratos mensais, dando conta dos serviços prestados, taxas cobradas, etc
.

(...)

6. A sentença prolatada no bojo da presente ação coletiva destinada a tutelar direitos coletivos stricto sensu - considerada a indivisibilidade destes - produz efeitos em relação a todos os consumidores portadores de deficiência visual que litigue ou venha a litigar com a instituição financeira demandada, em todo o território nacional
. Precedente da Turma. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.315.822/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 16/4/2015.)
(Grifei)

O apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, especificamente de provar concretamente, que a autora teria contratado os seus serviços, de maneira regular, válida e eficaz, observando os requisitos gerais do Direito Civil em conjunto com o CDC. Institui o Código Civil Brasileiro:

“Artigo 104.
A validade do negócio jurídico requer
:

I - agente capaz;

II -
objeto lícito
,
possível, determinado ou determinável;

III -
forma prescrita ou não defesa em lei.”
(Grifei)

O
artigo 166 do CC
, estabelece nulidade a um negócio jurídico, quando há vício de consentimento, por comprometer a validade do contrato. A jurisprudência tem reconhecido que contratos firmados com base em informações falsas ou enganosas podem ser considerados nulos, uma vez que não atendem aos requisitos legais para a validade dos negócios jurídicos.

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO SE DAR POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO, TODAVIA, NECESSÁRIA ASSINATURA A ROGO E SUBSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) TESTEMUNHAS (ART. 595, CC). CONTRATO NULO.
"
(TJPR - 13ª C. Cível - 0000884-55.2019.8.16.0159, Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE, J. 04.09.2020).
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.

A contratação realizada por pessoa com deficiência visual, sem a devida assistência e sem a observância das formalidades legais, é nula de pleno direito, conforme o disposto nos artigos 104 e 166 do Código Civil.
(N.U 1000087-86.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 01/06/2022, publicado no DJE 03/06/2022).
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL – AUSÊNCIA DE CURATELA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. O contrato celebrado por pessoa com deficiência visual, sem a presença de curador ou sem a devida autorização judicial, é considerado nulo, conforme os artigos 104 e 166 do Código Civil, que tratam da capacidade do agente e da nulidade do negócio jurídico. (N.U 1007225-21.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 05/05/2021, publicado no DJE 11/05/2021).
(Grifei)

Ausente nos autos prova robusta que afaste
autorização ou regularidade da contratação
, evidenciando possível fraude, passível de nulidade contratual, que, a luz do
artigo 6º, inc. I, CDC
, gera dever de
reparação patrimonial ou moral
.
Dano In Ré Ipsa
Caracterizado,
além de mero dissabor (Art. 14 CDC c/c Art. 186 Código Civil).

Nesse sentido, conforme entendimento da
Súmula 479
do STJ, que estabelece, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”, extraímos, que em regra,
a falsidade ideológica ou não, o furto ou roubo não exclui o dever de indenizar, considerando que esses eventos são riscos inerentes à atividade econômica das instituições financeiras
.

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BIOMETRIA FACIAL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FRAGILIDADE DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Havendo negativa de contratação de serviços por biometria facial, é reponsabilidade da instituição financeira a demonstração inequívoca da ocorrência. 2- Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do que dispõe a Súmula 479/STJ.
(TJ-MT - RI: 10015961620238110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/09/2023)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)
(Grifei)

Nos autos, apesar da vulnerabilidade da apelada,
não se evidencia
má-fé

do apelante, que configure aplicabilidade do
artigo 42 do CDC, em dobro do indébito
,
bastando a devolução de força simples ao Banco, haja vista, inexistência de pagamento em excesso.

Em relação ao
quantum
fixado referente ao dano moral - R$ 5.000,00 – este além de atender ao princípio de razoabilidade e proporcionalidade,
deve também
, compor-se da compensação à vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, entendo ser irrisório a demanda e pessoa do ofendido, razão pela qual
majoro para R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Ressalvando que deverão ser compensados
os valores que foram creditados em conta bancária da autora
, pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme extratos acostados aos autos, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado conforme dispõem os
artigos 884 a 886, Código Civil
.

Por conseguinte,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, reformando a sentença do juízo a quo nos seguintes pontos:

a)
CONDENAR
à repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, tendo em vista a ausência de comprovação de má-fé por parte do apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

b)
CONDENAR
o banco réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, desde a publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025